Tribunal: TJDFT
Processo: 0718544-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS. SISTEMAS. CNIB. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. INFOSEG. ERIDF. NECESSIDADE.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser acessada pela própria parte interessada, mediante o pagamento dos emolumentos cartorários.
2. Não é possível imputar ao Judiciário ou à entidade responsável pelo cadastramento dos dados o ônus de arcar com as custas inerentes à anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização.
3. A Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), ligada à Receita Federal, é documento com informações sobre as operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor.
4. Dada a sua excepcionalidade, revela-se inviável o acolhimento da pretensão de consulta ao sistema de Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI), quando não esgotados os meios de localização de patrimônio imóvel penhorável, dada a possibilidade de renovação da pesquisa junto ao INFOJUD e a realização de eventual diligência particular junto ao ERIDF.
5. Recurso conhecido e desprovido.